Tribunal: TJDFT
Processo: 0708060-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES ATUAÇÃO JURISDICIONAL. EDITAL DO CONCURSO. COMPATIBILIDADE. LEGALIDADE AFIRMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONOMICO IMENSURÁVEL. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Os critérios adotados pela banca examinadora de um concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, com Repercussão Geral reconhecida. Admite-se, excepcionalmente, analisar a compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital.
2. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade, erro material ou incompatibilidade com o edital do certame, está sujeito ao controle jurisdicional.
3. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos.
4. A competência no exercício do controle dos atos administrativos fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. A discussão sobre tais critérios está no âmbito da discricionariedade da comissão examinadora, que fará o juízo de conveniência e oportunidade.
5. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa.
6. Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (artigo 85, §8o do Código de Processo Civil).
7. O valor fixado a título de honorários de sucumbência é módico quando comparado com a importância do tema debatido na presente demanda e representa evidente desprestígio ao trabalho desempenhado pelo profissional, além de desconsiderar o zelo e o comprometimento do advogado.
8. Os honorários devem ser majorados para valor justo e condizente com a atuação dos causídicos no caso concreto.
9. Negou-se provimento ao apelo do autor e deu-se provimento ao apelo do réu.